Tribunal: TJBA
Processo: 8036262-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036262-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CITTA VILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: EDVANE CARNEIRO MARTINS

Advogado(s)
:
GILVANA PEIXOTO DE OLIVEIRA MATOS, GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR EXORBITANTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. TEMA REPETITIVO Nº 706 DO STJ. REDUÇÃO DO MONTANTE. ALTERAÇÃO DOS CÁLCULOS POR BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCA CONTÁBIL. DECISÃO REFORMADA PARA REDUZIR O MONTANTE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação das executadas no tocante ao valor da multa cominatória (astreintes), ao fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada. O valor executado a título de multa ultrapassa R$ 5,3 milhões, enquanto a obrigação principal se refere a um imóvel de aproximadamente R$ 234 mil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão consiste em definir se a decisão que arbitra o valor das astreintes faz coisa julgada material, impedindo sua posterior revisão na fase executiva, ou se, ao contrário, o montante pode ser modificado a qualquer tempo quando se mostrar excessivo, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a ocorrência de bis in idem na aplicação de índices de correção monetária.

Por fim, analisa-se a adequação do percentual de honorários advocatícios fixado nos cálculos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza jurídica instrumental e coercitiva, não compensatória, e sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica. Por essa razão, não se sujeita aos efeitos da coisa julgada material.

O art. 537, §1º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o magistrado a modificar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa caso se torne excessiva, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 706, é pacífica no sentido de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", sendo possível sua revisão a qualquer tempo quando o valor se mostrar exorbitante.

A manutenção de uma multa em patamar muito superior ao valor do contrato principal viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º, CPC), desvirtuando por completo o instituto e impondo-se a sua drástica redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento:

1. A decisão que fixa multa cominatória (astreintes) não faz coisa julgada material, sendo lícita sua revisão a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, caso o valor acumulado se mostre exorbitante e desproporcional, em observância ao art. 537, §1º, do CPC, ao Tema Repetitivo nº 706 do STJ e aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Quanto à alegação de bis in idem na aplicação de índices de correção, diante da complexidade técnica e dos altos valores envolvidos, determinou-se a realização de perícia contábil para apuração exata do débito.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 8º, 492 e 537, §1º. STJ, Tema Repetitivo nº 706.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8016831-74.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. em 29/03/2022. TJ-BA, AI nº 8045525-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. em 18/07/2023, REsp n. 1.604.753/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036262-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CITTA VILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros e como apelada EDVANE CARNEIRO MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento apenas para

REDUZIR A MULTA DIÁRIA para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, totalizando R$ 1.475.000,00 (um milhão e quatrocentos e setenta e cinco mil reais)
, valor que deverá ser corrigido monetariamente na fase de cumprimento de sentença, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08